Tribunal: TJDFT
Processo: 0752726-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL DE PARCELA DOS VALORES CONSTRITOS DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, podendo haver exceção quanto aos empresários individuais e às sociedades empresárias de pequeno porte relativamente aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade, inclusive em relação ao pagamento de salários dos funcionários. Tem se admitido a impenhorabilidade de valores depositados em conta de titularidade da empresa que sejam comprovadamente destinados ao pagamento de salário dos funcionários, haja vista a natureza alimentar.
2. Na hipótese, a constrição se destina ao pagamento de verba salarial dos empregados da executada, imprescindível ao sustento dos diversos núcleos familiares e, portanto, protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
3. Recurso da exequente conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.